Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-92.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002267-92.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 317.408.719-87 (APELADO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO DA COSTA AGUIAR (APELADO), MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA (APELADO), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.091.121-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 879.683.631-87 (VÍTIMA), KENNETHY PRADO CAMPOS - CPF: 063.493.611-56 (VÍTIMA), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 317.408.719-87 (APELANTE), DIEGO DA COSTA AGUIAR (APELANTE), MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 157, §2º, INC. II E V E §2º-A, INC. I, DO CP E ART. 244- B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90] –

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ABSOLVIDO PRETEXTADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELADO EM AMBAS AS FASES – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS CORRÉUS NO SENTIDO DE NEGAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO DELITO –

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA–
ANEMIA PROBATÓRIA EVIDENCIADA–
ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, a absolvição do réu é medida que se preserva no caso vertente.

2. RECURSO DA DEFESA
– PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – TESE EM COMUM – ABSOLVIÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT
– APREENSÃO PARCIAL DA RES COM OS RECORRENTES –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRIMEIRO RECORRENTE –

2. DOSIMETRIA – DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE

– CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL DO DELITO – AFASTAMENTO –

VIABILIDADE

–

APLICAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES – VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS PRESERVADAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT
–
FATOR QUE
JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO REQUESTADO – IMPOSSIBILIDADE –ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.34 DO TJMT – REAJUSTE DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente.

Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

É o teor do enunciado Orientativo 32 do TJMT:”A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena base acima do mínimo legal

Enunciado Orientativo nº.34 do TJMT: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação criminal, interpostos pelo Ministério Público e Diego da Costa Aguiar e Maxuel Costa Marques de Almeida, respectivamente, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que condenou os apelantes nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244- B, §2º, da Lei nº 8.069/90 – ECA e, absolveu o acusado Carlos Prudêncio da Silva, da prática dos crimes com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (Sentença – Id. 115476620).

Inconformado, o
Parquet
pede a reforma da r. sentença, objetivando a condenação do recorrido ora absolvido [Carlos Prudêncio] pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, ao argumento jurídico da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a dar suporte a uma condenação. (Id. 115476635)

Em contrarrazões, o recorrido pede o desprovimento do recurso. (Id. 115476664)

A defesa do primeiro recorrente [Diego] pede a absolvição por insuficiência probatória e com atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o afastamento do concurso formal de crimes com o reconhecimento de crime único, por se tratar de bens da mesma família e, por via de consequência, o redimensionamento da basilar com o decote das vetoriais negativadas na primeira fase ou o reajuste da fração de exasperação. (Id.115476642)

Ainda, a defesa do segundo [Maxuel], pede a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes a condenação. (Id.115476666)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento dos recursos. (Id. 115476645 e 115476669)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rossana Marra, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento dos apelos defensivos, na ementa assim sintetizada: (Id. 120593470)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: – 1. PLEITO CONDENATÓRIO DE CARLOS PRUDÊNCIO DA SILVA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CLARAS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS DE SUA PARTICIPAÇÃO – VERSÃO APRESENTADA DISTANCIADA DOS FATOS – PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO (MAXUEL E DIEGO) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DEPOIMENTO DOS RÉUS COMPLETAMENTE CONTRADIZENTES – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, RECONHECENDO-SE SER CRIME ÚNICO SOB ALEGAÇÃO DE BENS DA FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS – PRECEDENTES STJ – 3. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PUGNANDO PELA SUA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DE PENA SUBMETIDO A DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – RESPEITADOS OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NECESSIDADE DA PENA IMPOSTA A APELANTE – PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia: (Id.

115476542)

“[...]1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de março de 2021, por volta das 23h00min, na residência particular localizada na Rua Daveron, s/n., Bairro São José, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, DIEGO DA COSTA AGUIAR, vulgo “JÁ MORREU” e “JAPÃO”, MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA, vulgo “MAX” e CARLOS PRUDENCIO DA SILVA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável Kassio Gomes de Oliveira, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Yamaha YBR 125 Factor, cor vermelha, ano/modelo 2016/2017, placa QCQ-5834, 01 (uma) aliança dourada, 01 (uma) corrente de cor dourada, 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho celular Samsung J4 Core, cor preto, 01 (um) aparelho celular Samsung A10, cor vermelha, 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro pertencentes às vítimas Kennethy Prado Campos, Ademir Lacerda da Silva Campos e/ou Marineide Luiza do Prado. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados as vítimas estavam em sua residência, quando ouviram um barulho de alguém pulando o muro, oportunidade em que Ademir olhou o quintal e viu o adolescente Kassio no terreno, razão pela qual tentou fechar a porta da sala, entretanto o menor empurrou a porta antes de esta ser fechada e adentrou à casa em posse de uma arma de fogo. Exsurge que Kassio ordenou que todos deitassem no chão, tendo os denunciados entrado na casa em seguida e as vítimas foram encaminhadas a um dos quartos da casa, local onde as vítimas Ademir e Kennethy foram agredidas com chutes e Marineide foi jogada ao chão pelo increpado MAXUEL. Infere-se que os indiciados subtraíram os bens em questão e, tendo em vista que o veículo Chevrolet Agile pertencente à vítima Ademir se encontrava sem combustível, subtraíram a motocicleta Yamaha e os demais bens, evadindose do local em seguida. Ato contínuo, após os assaltantes deixarem o local, a vítima Ademir solicitou auxílio de um vizinho e acionou a Polícia Militar. Dessumi-se que uma guarnição policial recebeu informações via CIOSP acerca do roubo em tela e deslocou-se até o local do fato, oportunidade em que deparou-se com um veículo Volkswagen UP com quatro indivíduos em seu interior, sendo dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, no entanto os ocupantes do automóvel não acataram a ordem e empreenderam fuga em alta velocidade e foram perseguidos pelos militares por diversas ruas da cidade, os quais obtiveram êxito em abordá-los no Bairro Jardim Universitário, próximo à praça. Verifica-se que realizada a abordagem constatou-se que o veículo era conduzido pelo increpado CARLOS, tendo como passageiros os denunciados MAXUEL e DIEGO, bem como o adolescente Kassio. Em entrevista, o denunciado CARLOS afirmou aos policiais que era responsável por dar apoio aos seus comparsas na fuga do roubo, DIEGO e Kassio assumiram que participaram diretamente do crime e MAXUEL relatou que levaria o veículo com DIEGO até a cidade de Porto Esperidião/MT. Desponta que dois celulares roubados das vítimas (Samsung modelos J4 e A10) foram recuperados em posse dos denunciados, conforme termos de reconhecimento de objetos de id. n.º 52379556 e 52379557. Salienta-se que a vítima Kennethy Prado Campos reconheceu o adolescente Kassio e o indiciado MAXUEL e a vítima Ademir Lacerda da Silva Campos reconheceu o adolescente Kassio como os autores do crime em questão.

2º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, DIEGO DA COSTA AGUIAR, vulgo “JÁ MORREU” e “JAPÃO”, MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA, vulgo “MAX” e CARLOS PRUDENCIO DA SILVA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor Kassio Gomes de Oliveira (17 anos de idade à época) com ele praticando a infração penal considerada como crime hediondo1 , consistente em roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Abstrai-se que CARLOS, MAXUEL e DIEGO, mesmo sabedores da menoridade de Kassio, com ele praticaram ou induziram a praticar o crime de roubo majorado acima descrito (1º FATO). Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção do infante”.[...]”

A denúncia foi recebida no dia 02 de abril de 2021. (Id. 52620141)

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pede a condenação do apelado Carlos Prudêncio da Silva, pelos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como corrupção de menor, nos termos da inicial acusatória.

Após a instrução processual, o Juízo singular absolveu o recorrido sob os seguintes fundamentos que transcrevo:

“[...]O réu Carlos Prudêncio da Silva desde o momento em que fora preso sempre alegou que os demais réus e o menor Kassio encontravam-se em automóvel por ele dirigido, em razão de uma corrida, por se o mesmo motorista de aplicativo e fora acionado pela pessoa de Diego, corréu neste feito. Tanto o menor Kassio quanto o próprio Diego negam o envolvimento de Carlos Prudêncio na empreitada criminosa quando ouvidos na fase extrajudicial.

A única situação que poderia levar a incriminar Carlos Prudêncio seria o fato do mesmo não ter atendido aos comandos dos policiais militares quando estes acionaram sinais luminosos. Contudo, tal situação não é o bastante para inseri-lo como co-autor ou partícipe do delito de roubo.

Note-se que o celular do mesmo fora apreendido bastando que se fizesse pelo Estado prova pericial onde se poderia aferir as ligações e contatos estabelecidos por Carlos Prudêncio na noite do crime.

Ademais, o senhor Carlos Prudêncio quando de sua prisão em flagrante delito juntou relatório de serviços prestados naquela noite, sendo que no momento em que se desenrolava o assalto o mesmo estava realizando corridas para um passageiro de apelido “Maçaneta” (id: 52483285). Note-se que apesar de não abarcar o período integral do assalto seria ilógico que alguém que estivesse durante toda a noite vigiando a casa (desde as 20h), próximo ao horário em que o crime estivesse ocorrendo (22h08min) estaria a realizar outra atividade.

Em seu depoimento a senhora Francelina não esclarece se o carro que se encontrava na esquina de sua casa, de cor preta, visto pela mesma por volta das 20 horas do dia do assalto, e supostamente que deu cobertura ao assalto, era o mesmo em que se encontravam os réus quando da abordagem policial.

Desta forma, entendo que inexiste elementos a configurar a conduta necessária a configurar o crime de roubo por parte do réu Carlos Prudêncio o que leva a sua absolvição.

Noto que apesar de Carlos não ter parado quando dos sinais luminosos policiais, tal situação apesar de poder ser configuradora de crime, não é o bastante para que se adeque a conduta do mesmo a figura típica prevista no art. 157 do CP.

Inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição de Carlos Prudêncio da Silva.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

A i. Corte de justiça Mato-grossense, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU ABSOLVIDO PELA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR FALTA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - INSUFICIENCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não é possível condenar o réu tão-somente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, mas que não presenciaram a ocorrência do furto, pelo que, na hipótese, a decisão de absolvição se mostra correta e pertinente ao que restou demonstrado nos autos. 2 - A insuficiência de provas para a condenação, notadamente a ausência de prova da autoria delitiva, enseja a absolvição do agente, com fundamento no princípio in dubio pro reo e no art. 386, inc. VII do CPP. 3 - Sentença Mantida. (Ap, 121062/2010, DES.GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 25/01/2012, Data da publicação no DJE 02/02/2012”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, I, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO EMBASADA APENAS EM INDÍCIOS - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA PELO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausente dos autos provas concretas de que o acusado/apelante tenha sido o autor do alegado crime de furto qualificado praticado junto à residência das vítimas, há que ser reformada a sentença para absolvê-lo, em observância ao princípio in dubio pro reo”. (Ap, 83506/2011, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 28/03/2012, Data da publicação no DJE 18/04/2012).

No mesmo sentido o magistério de Fernando Pedroso:

"A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco - mínima que seja - de condenar quem nada deva. Como ressaltou o Juiz Lúcio Urbano, do TAMG, ao relatar a Ap. Crim. N. º 5.520, de Belo Horizonte, `Tudo aquilo que oferece duas conclusões lógicas não permite ao Juiz Criminal admitir a contrária ao réu, porque a condenação é fruto de prova induvidosa, já que o Estado não tem maior interesse na verificação da culpabilidade do que na verificação da inocência, como procedentemente afirmou Carrara` (in RT 524/449). Por isso, `em matéria criminal, a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do imputado, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incertezas`(RT 523/375). ‘Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza` (RT 529/367). Portanto, `a dúvida inpoenalibus deve ser decidida pro libertate` (RT 525/348), pois `um culpado punido é exemplo para os delinqüentes`, ao passo que um inocente condenado - como corretamente ponderou La Bruyère- constitui `preocupação para todos os homens de bem` (de ac. un. de 17.10.74, da 1ª Câm. doTACrimSP, na Ap. nº 91.725, de Presidente Epitácio, rel. Azevedo Franceschini)....".

E conclui:

"Dessa forma, uma condenação somente terá lugar quando o exame sereno da prova conduza à exclusão de todo motivo sério para duvidar" (in Processo Penal - O Direito de Defesa, Forense, 1ª edição, 1986, p. 35).

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Feita a contextualização, importa ressaltar, que em ambas as fases o recorrido negou peremptoriamente a autora delitiva. Com efeito, transcrevo as declarações em Juízo do recorrido Carlos Prudêncio da Silva: (Id.115476606-Relatório de mídia Digital)

“[...]Juiz: Sr. Carlos, com relação a esses fatos o que o senhor tem a dizer?

Carlos: Ah Dr, é como o senhor ta falando relatando ali do local, é que eu peguei o menino ali, beirando aquela ponte ali do ...

Juiz: É, o que o senhor tem a dizer, o senhor participou desse roubo ou o senhor não participou?

Carlos: Não, não participei não. Eu não sei de nada, o nosso ponto de parada de trabalhar de uber, nos fica na sete de setembro ai, não sei se o senhor é daqui de Cáceres, o senhor pode passar ali, o senhor vai ver ali na frente da base da polícia ali ó, nós fica ali até uma e meia, duas horas ali, um monte de carro parado ali em frente da polícia ali, nós reúne tudo ali, na sete de setembro, então todo local que o senhor pedir, se for perto dali da sete de setembro, nós vai deslocar no máximo de 5 min, 4 min, 6min, até 10 min depende do local que o senhor tiver.

Juiz: Essas pessoas que foram presas o senhor conhecia?

Carlos: Não conheço nenhuma, senhor.

Juiz: Não conhece? O Senhor já tinha feito corrida com eles antes?

Carlos: Tinha feito uma corrida, só, acho que uns 15 dias atrás.

Juiz: É, no caso, consta aqui que houve uma perseguição policial, certo?

Carlos: Certo.

Juiz: Essa perseguição policial teve início quando tempo depois que o senhor pegou essas pessoas? Distante do local? Proximo do local?

Carlos: Ah, dr, eu não sei explicar certinho pro senhor o local onde que foi esse roubo, eu não sei onde que é a residência da vítima que tão falando aí, mas eu peguei eles no rumo dessa pontinha que tem beirando o Stiffnes ali.

Juiz: Quando o senhor pegou, eles saíram de uma casa ou não?

Carlos: Não, tavam na rua.

Juiz: Na rua? E como eles mandaram a localização para o senhor? Foi chamada do uber, é isso? Foi chamada pelo aplicativo?

Carlos: Ligou pelo whattsapp, né..

Juiz: Ah, ligou pelo whattsapp, não foi pelo aplicativo?

Carlos: Não, ligou pelo whattsapp. A maioria dos clientes já liga pelo whatsapp, porque vai mais rápido, porque pelo aplicativo, se vai pelo aplicativo tem hora que demora muito.

Juiz: Tá, então a ligação foi pelo whatsapp. E quem ligou para o senhor?

Carlos: Foi o, foi o “já morreu”, acho que é “já morreu”, não sei o nome desse menino certinho.

Juiz: O senhor já tinha feito corrida anterior pra ele?

Carlos: Tinha feito uma corrida pra ele, anterior;

Juiz: E a chamada foi pelo aplicativo também, ou foi pelo whatsapp?

Carlos: A outra foi pelo aplicativo.

Juiz: E como ele tinha o numero do senhor?

Carlos: Porque quando vc solicita a corrida pelo aplicativo, imediatamente o motorista já entra em contato com o senhor, pelo telefone que fica lá, no, na aplicativo na central, fica o endereço do senhor e o número do senhor. O senhor pediu pelo aplicativo, eu vou sair aqui na casa do senhor pelo mapa do aplicativo.

Juiz: Tá, e ai nesse caso, foi falado que era próximo a ponte, né?

Carlos :Isso.

Juiz: Então a abordagem da polícia deu a que distancia desse momento que o senhor os pegou perto da ponte? Uma quadra? Duas quadras?

Carlos: Uma quadra, uns 30, 40 metros, mais ou menos, assim que eles entrou no carro a polícia chegou. E o carro tava parado, parado, a viatura chegou e parou em cima da ponte também, em nenhum momento ele ligou sinal sonoro, mandou parar, nem nada. Ai eu falei, pensei comigo, ele não vai passar, porque tava esperando eu passar né, autoridade ne... aí eu peguei e passei por frente dele, quando eu fui virar a esquina ele já deu o primeiro disparo já...de arma de fogo.

Juiz: E aí, na hora que ele disparou o que o senhor fez?

Carlos: Ah, eu fui lá e eu corri, não tinha ninguém na rua. Depois do causo daquele menino que teve ali no empa, eu mesmo não me sinto seguro quando vejo polícia mais não.

Juiz: Alguém chegou a falar para o senhor fugir ou o senhor fugiu pelo senhor mesmo?

Carlos: Não, os meninos que falou, para onde tem gente, para onde tem gente, ai eu fui olhar na onde tinha gente, mas não tinha gente na rua?

Juiz: E o cerco policial foi a que distância desse momento, o senhor chegou a parar? Foram todos detidos a que distancia desse primeiro contato com a polícia?

Carlos: Eu parei em frente à casa deles, eles falou que tinha feito cerco nada..., foi na hora que eu parei o carro lá e depois demorou acho que uns 5 min, 6 min, chegou as outras polícias, eles tavam longe.

Juiz: Então eles não estavam mais perseguindo o senhor, é isso? Carlos: Tavam não, o carro já tava parado e aquele negócio do soldado Campos e o outro lá...;

Juiz: O senhor não acabou de dizer que eles atiraram no senhor e foram atrás do senhor e ai parar o carro no lugar que tivesse gente, é isso?

Carlos: Isso que tô falando para o senhor;

Juiz: (...) que o senhor parou o carro num lugar que não tinha, né,... a casa deles?

Carlos: Então, aonde tinha gente, na casa deles, até falou..., aqui que eu moro..., ai eu parei o carro na frente da casa dele lá, porque não tinha ninguém na rua.

Juiz: Mas mesmo assim, na hora que o senhor os deixou, vocês estavam em fuga, estavam correndo ou parou normal?

Carlos: Não tava correndo tanto assim não, dr. Tava andando normal.

Juiz: Mas assim, o senhor sabia que tava sendo perseguido ou não?

Carlos: Tava, porque a polícia tava atrás atirando, né.

Juiz: Então, tava atirando e o senhor tava andando normal com o carro?

Carlos: Andando normal;

Juiz: Foram vários disparos?

Carlos: Foram vários disparos.

Juiz: Algum chegou a pegar no carro?

Carlos: Não, pegar no carro não, eles só cortaram os três pneus do carro na faca.

Juiz: Depois?

Carlos: Depois, porque eles não conseguiram pegar o carro, ai depois eles cortou os 4, os 3 pneu do carro na faca. E eu falava pra ele a todo momento, senhor eu sou uber, sou uber e ele não queria saber que eu era uber não, eu falei não, ta tudo no celular, tá o celular ta aqui, meu cadastro ta no celular aqui do aplicativo, porque no aplicativo tem o cadastro aqui, minha foto, tudinho... em nenhum momento ele queria saber, ele falava, não vagabundo, você ta no roubo. Foi isso que ele falava e pisava na minhas costas e chutando.

Juiz: Em nenhum momento o senhor confessou que participou desse delito, ne?

Carlos: Nenhum momento, nenhum momento. Minha esposa ligou pra eles, lá no cisc lá ai ele pegou e falou pra minha esposa que a minha casinha tinha caído, ai minha esposa falou que não sabia de nada né. Meu enteado também ligou pra saber de mim, e eles também não passou informação, que o telefone tava com eles.

Juiz: Doutor Carlos;

MP: O Carlos, então o Diego (japão) é que te pediu a mensagem por whattsapp, foi isso?

Carlos: Isso.

MP: Foi via mensagem, o que que foi?

Carlos: Não, ligação.

MP: Ligação no whasttswap?

Carlos: É. MP: Que horas que eram mais ou menos?

Carlos: Ah, era no turno já de quase onze horas né.

MP: E porque que a tua advogada anterior não juntou essa afirmação nos autos, no processo?

Carlos: Ah, Dr, eu não entendo também de advogada, a advogada ela queria, ela pediu só dinheiro para tirar, aí eu tinha que pagar mais um pouco pra ela, ai ela pegou e afastou do caso porque eu não tenho dinheiro, corrida de aplicativo não tá lá aquela questão mais, porque não ta tendo festa né

MP: Não, mas a minha pergunta é a seguinte, a tua advogada anterior juntou no processo um extrato do senhor do aplicativo que o senhor trabalha, agora o senhor ta dizendo que fez a corrida no aplicativo vem comigo, ta aqui no processo e salvo engano, o senhor falou isso na audiência de custodia, é que teria feito, a sua advogada falou, salvo engano, que o senhor teria falado também, não lembro exatamente, mas ta aqui no processo, ela falou que essa corrida o senhor fez pelo aplicativo, foi solicitado e o senhor fez pelo aplicativo, agora o senhor ta falando que fez pelo whatsapp...

Carlos: Não, Dr. É assim, o senhor liga para pedir a corrida, não deu tempo nem de abrir a corrida, dr , porque logo que eles entrou no carro a policia chegou, não deu tempo nem de abrir a corrida. Porque no nosso sistema, se o senhor ligar pra mim pelo whatsapp ou no telefone, ai no aplicativo tem “abrir corrida”, ai eu vou clicar no botãozinho lá, “abrir corrida”, ai eu abro a corrida, inicio corrida, entendeu?

MP: Tá, a minha pergunta é a seguinte, porque que a sua advogada juntou isso aqui? Porque que você passou pra ela essa informação, porque ela pegou com vc?

Carlos: Ah, porque os polícia não tava acreditando que eu era do aplicativo, ninguém.. na audiência dele, ele falou que toda vez, em nenhum momento, eu falei que era motorista de aplicativo, se o senhor pode ir la na empresa...

MP: Não é a policia não, é na justiça já aqui, ela apresentou para o juiz isso.

Carlos: Mas então..., aí nem na audiência do policial ele falou que em nem um momento eu falei pra ele que eu era motorista de aplicativo, se eu tenho mais de ano de motorista, e como que eu não vou alegar que eu sou motorista? Se na empresa consta que eu sou motorista.

MP: É, a tua advogada, acho que vc não deve ta sabendo, ela juntou um extrato de hora do Vem Comigo aqui, das 22h08min da noite e termino da corrida 22h40min, dizendo que você tinha feito essa corrida pro, para um dos presos.

Carlos: Ahã.

MP: Entendeu? O senhor não teve essa conversa com ela, então? Ela fez sozinha isso tudo?

Carlos: É, ela pediu uns laudo lá e eu passei pra ela, que ela que ia correr atrás das coisas, né.

MP: Tá, e porque que o senhor não juntou informação do whatsapp que ele te ligou, os dados certinho?

Carlos: Porque na hora, Dr, na hora lá, o senhor fica nervoso, entendeu, por tantas coisas que acontece ai, entendeu? Ai vc fica até estressado, até na hora lá da cadeia lá, eu passei mal lá, minha pressão foi a 18, quase enfartei la dentro lá.

MP: Onde vc pegou o Diego?

Carlos: Ah, ali perto do Joaquim Murtinho, por ali beirando pelo asfalto ali.

MP: Joaquim Murtinho?

Carlos: Isso.

MP: Que rua que é? Vc que anda na cidade, vc deve saber ne?

Carlos: Ah, nome de rua, dr, eu não lembro, porque sempre quando pede.. ou dá uma informação, entendeu? (...) ou a localização..

MP: E como é que você sabia que vc ia pegar ele lá, ele não te mandou no zap isso ai?

Carlos: Não, ele ligou e falou: eu to beirando a, aqui beirando o, essa pontinha aqui... tem outra pontinha lá.

MP: E aí, vc chegou lá e quem tava lá?

Carlos: Tava ele e o outro menino aí, não sei o nome desse outro menino não, não conheço nem ele não.

MP: O Max? O maior ou o menor?

Carlos: Ah, dr, eu não sei, eu não conheço eles, não sei explicar certinho pro senhor. MP: Tá, e aí depois? Você pegou dois e ai?

Carlos: Ai depois que foi pegar o outro menino ali, beirando a outra pontinha ali. MP: Aonde que é essa pontinha? Que bairro?

Carlos: Eu não sei o nome daquele bairro ali não, eu sei que é pra frente do Stiffnes ali.

MP: Não sabe nem o nome do bairro?

Carlos: Não sei o nome daquele bairro ali não, beirando o stiffnes ali.

MP: Stifner?

Carlos: É.

MP: E aí, a polícia já chegou? Como é que foi?

Carlos: Ai logo que os menino, logo que ele entrou no carro, a polícia chegou, ai a policia parou em cima da ponte e eu parei do lado, porque logo ele tinha embarcado (...) ai ficou ele esperando eu passar e eu esperando ele sair.

MP: Voce ouviu aí os policiais, até foi questionado pelo Dr, é que houve uma perseguição ai e os policiais falam vários quilômetros, de 6km, 5 a 6km, e agora você ta dizendo ai que não teve perseguição, é isso?

Carlos: Não, teve perseguição. Daí da onde que eles deu o primeiro disparo teve perseguição até o Jardim Universitário.

MP: Então eles chegaram lá já atirando, é isso?

Carlos: Já chegaram atirando.

MP: Tá, e senhor que estava apenas fazendo uma corrida, porque não parou? Carlos: Mas como que o senhor vai parar, Dr,? Depois que aconteceu aquela situação com o menino do Empa lá, eu mesmo não me sinto seguro quando vejo uma viatura mais não, eles abordam a agente de madrugada na rua com a maior arrogância.

MP: É? O senhor ficou com mais medo da polícia do que os caras dentro do teu carro?

Carlos: Mais medo da polícia do que dos caras dentro do carro, porque já chega atirando.

MP: E os cara? Você não perguntou pra eles? Porque a polícia ta aqui, o que vocês fizeram?

Carlos: Não, depois eu perguntei, falei o que que foi? O que que foi? Ai o menino falou corre, corre e para lá na minha casa, só falou isso pra mim.

MP: Não mostrou a arma, nada?

Carlos: Não. MP: E o senhor andou em contramão, passou farol vermelho?

Carlos: Não existe farol nenhum, nenhum farol. Isso ai o senhor pode puxar a BR todinha, fotografar a BR, não tem uma, um semáforo, e não tem rua contramão, nada, não tinha nem um carro na BR, não tinha ninguém na rua.

MP: E contramão, andou?

Carlos: Não.

MP: Você sabe dizer quem entrou por último no carro ou não? Se era menor... Carlos: Não, não lembro não.

MP: E esse negocio que o subtenente falou ai que o seu telefone tocou e você falou que era o cara que tava na moto?

Carlos: Dr, o meu telefone tava com ele, na mão dele, como que eu que falei? Se o meu telefone tava na mão da polícia, como que ele falou para o senhor que eu que atendi o telefone? Ai ele já mentiu, porque o telefone tava na mão dele, não na minha.

MP: O senhor não tem nenhuma desavença com os PMs não, ne?

Carlos: Não, graças a Deus não.

MP: Sem mais perguntas;[...]” (Negritou-se)

Consta ainda, que tanto o menor infrator Kassio quanto os sentenciados Diego e Maxuel negam o envolvimento do recorrido Carlos Prudêncio na empreitada criminosa quando ouvidos na fase judicial cujos trechos transcrevo:

KASSIO GOMES DE OLIVEIRA (Id.115476592 – Relatório de mídia digital)

“[...],
ante as perguntas do defensor declinou que o réu Carlos era somente o motorista de uber que foi chamado para realizar a corrida e que o mesmo não sabia nada do fato,
e que Maxuel havia sido contratado para levar o veículo roubado para a Bolívia encerrando assim o seu depoimento[...].” (Negritou-se)

DIEGO DA COSTA AGUIAR - (Id.115476592 – Relatório de mídia digital)

“[...]MP: E vc chamou o uber foi por aplicativo?

DIEGO: Isso.

MP: Como é que chama o aplicativo?

DIEGO: Vem Comigo.

MP: Vem Comigo? Você já tinha feito corrida com o Carlos? Chamado ele o aplicativo?

DIEGO: Sim, ele levava nas festas, né.

MP: Nas festas?

DIEGO: Isso.

MP: Quantas corridas você já tinha feito com ele mais ou menos?

DIEGO: Não me lembro.

[...]

DIEGO: Eu não sei. Nem conheço.

MP: Não conhece? E porque que o Carlos fugiu? Vocês ameaçaram ele?

DIEGO: Não, ninguém ameaçou não.

MP: É, porque que ele ficou com medo da polícia e fugiu tanto assim, sabe dizer? DIEGO: Não sei falar não, talvez é tiro demais, eu falei pra ele não para não, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, e tava escuro, falei para na frente da minha casa. MP: E ele chegou de perguntar pra vocês o que vocês fizeram, sai do meu carro ou coisa do tipo?

DIEGO: Foi coisa de segundos,
ele nem sabia de nada não.[...]”
(Negritou-se)

MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA (Id.115476592 – Relatório de mídia digital)

“[...]MAXUEL: porque nós já estava junto ali na Joaquim Murtinho, aí chamei ele, ele tinha o número do uber, aí pedimos para que o uber deixasse a gente ali perto da ponte da Poupex que a gente ia encontrar o menor.

PROMOTOR: como é que vocês combinaram que iam pegar o carro? Porque foi dez horas que ele te ligou pra te chamar e o assalto foi onze horas.

MAXUEL: foi essa base aí, porque ele me perguntou se eu tinha interesse de levar o carro, aí eu fui e perguntei pra ele onde que ele tava, nós tava na Joaquim Murtinho já, ali perto.

PROMOTOR: mas você não perguntou pra ele de onde era aquele carro? Que fita que era?

MAXUEL: não, eu nem perguntei não.

PROMOTOR: e você ia pegar o carro onde?

MAXUEL: ia pegar o carro lá perto da CEMAT, perto do Hospital Regional.

PROMOTOR: quem que chamou o uber?

MAXUEL: foi o Diego.

PROMOTOR: como é que ele fez para chamar o uber?

MAXUEL: ele tinha o número de um carro que sempre levava ele para as festas que tinha.

PROMOTOR: já tinha feito bastante corrida para ele?

MAXUEL: aí eu já não posso afirmar para o senhor.

PROMOTOR: mas ele tinha aplicativo ou Whastapp?

MAXUEL: aplicativo.

PROMOTOR: ele chamou a corrida no aplicativo então?

MAXUEL: sim, senhor.

PROMOTOR: você sabe dizer que nome é o aplicativo?

MAXUEL: não sei.

PROMOTOR: aí ele pegou vocês lá na Joaquim Murtinho?

MAXUEL: Joaquim Murtinho.[...]”

As razões do ministério público não prosperam.

Nesse contexto, repito, que todos os increpados negam o envolvimento de Carlos Prudêncio no cometimento do crime, configurando-se a fragilidade probatória para de embasar o édito condenatório, e, ainda que fatos passados indiquem a propensão do acusado a atos criminosos, no caso concreto nada restou comprovado.

Ademais, no depoimento da testemunha Francelina [vizinha das vítimas] não há esclarecimentos satisfatórios se de fato o veículo que se encontrava na esquina de sua casa, de cor preta, visto pela mesma horas antes na noite do crime, seria o automóvel que supostamente deu cobertura ao roubo, era o mesmo em que se encontravam os réus quando da abordagem policial e, no direito penal não há campo para o trabalho com suposições.

Oportuno lembrar, que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

De arremate, considerando que houve a apreensão do aparelho de telefone celular do recorrido seria imprescindível a realização pelo Estado de prova pericial onde se poderia aferir com propriedade técnica as ligações e contatos estabelecidos, bem como todo o itinerário de corridas realizadas precisamente por Carlos Prudêncio na noite do delito, máxime porque o ônus da prova compete a acusação e, restando anêmicas as provas quanto ao recorrido a manutenção da sentença na parte é medida que se impõe.

Assim o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio in dubio pro reo.” (TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”
(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

DAS RAZÕES DA DEFESA.

DOS PEDIDOS EM COMUM DOS RECORRENTES DIEGO DA COSTA AGUIAR E MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Ambas as defesas pedem a absolvição dos acusados ante a fragilidade probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 115477981), no boletim de ocorrência nº.2021.73299 (Id. 115477982), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 115477993) e termo de reconhecimento de objeto (Id. 115477991), termo de exibição e apreensão nº.2021.16.45900 (Id. 115477986) e termo de entrega nº.2021.16.45884 (Id. 115477994 e 115477995).

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas, pois, o policial militar RODRIGO BARBOSA DA SILVA, que procedeu à ocorrência, assim externou em sede extrajudicial: (Id. 115477985)

“[...]que a GUPM em rondas pela avenida dos estados, momento em que foi irradiado via CIOSP, informando que no exato momento, estava ocorrendo um roubo á residência em andamento, no bairro são José, na rua Daveron; que em posse da informação, a GUPM em deslocamento para o local do fato, deparou com um veículo up de cor preto, com quatro elementos no seu interior; que através de sinais sonoros e luminosos, ao aproximar do referido veículo para abordá-lo, este empreendeu fuga; que foi realizado o acompanhamento por várias ruas do bairro DNER, inclusive, trazendo risco de vida a transeuntes; que então foram irradiados as demais guarnições, onde foi feito o cerco, conforme(pop); que em ato continuo, a GUPM obteve êxito na abordagem do veículo, com quatro suspeitos, no bairro jardim universitário, próximo da praça; que em conversa com os suspeitos, o indivíduo de nome Carlos, motorista do veículo UP, disse que sua função era de dar apoio aos demais comparsas na fuga, após o roubo; que conforme relato do suspeito Diego, vulgo "já morreu", sua função seria de praticar o roubo e levar o veículo até a cidade de porto Esperidião e que receberia a importância de $ 1.000.00 reais por esse "serviço"; que o suspeito Maxuel relatou que iria levar o veículo juntamente com o suspeito Diego e receberia a importância de 500,00 reais; que o suspeito kassio, vulgo "gêmeos", que é menor de idade, disse que sua função seria de ajudar na prática do roubo; que no CISC em conversa com a vítima Ademir, ele relatou que o menor infrator kassio pulou o muro da sua residência e de posse de um revolver colocou na cabeça da vítima, anunciando o assalto, que em seguida entrou os demais suspeitos, em torno de quatro a cinco, todos agressivos, pedindo a chave do carro e da moto, carteira, tendo em seguida colocado uma televisão no carro da vítima, bem como roubaram da vítima Marineide sua aliança; que a vítima recorda também de terem roubado em torno de $350,00 reais em dinheiro; que a vítima kennethy, reconheceu com 100% de certeza a presença do menor infrator kassio e do suspeito Maxuel; que relatou que os demais suspeitos foram muito agressivos e lhe deram chutes e socos nas vítimas e a todo momento mandavam abaixar a cabeça, sob ameaça de arma de fogo; que em seguida os suspeitos saíram da residência, subtraindo sua motocicleta yamaha factor de cor vermelha conforme citado no BO; que foram localizado com os suspeitos os objetos conforme citado no BO; que vale ressaltar que o celular do suspeito Carlos tocou e que se tratava do suspeito que tinha roubado a motocicleta.; que após a prisão dos suspeitos, estes foram levados para o CISC juntamente com os objetos e veículo apreendidos; que dentro do veículo up foram encontrados também: 02 (duas facas, 01 (um) canivete, 01 (um) cartão da caixa poupança em nome de Rodnei da silva oliveira, R$ 101,75 (cento e um reais e setenta e cinco centavos) em moeda nacional, 01 (um) celular Samsung j4 e 01 (um) celular Samsung A10 (celulares de propriedade das vítimas); nada mais disse.[...]”

Em sede extrajudicial, declarou ainda o policial militar
LUIZ DAMIÃO DA SILVA CAMPOS: (Id. 115477984)

“[...]que a GUPM em rondas pela avenida dos estados, momento em que foi irradiado via CIOSP, informando que no exato momento, estava ocorrendo um roubo á residência em andamento, no bairro são José, na rua Daveron; que em posse da informação, a gupm em deslocamento para o local do fato, deparou com um veículo UP de cor preto, com quatro elementos no seu interior; que através de sinais sonoros e luminosos, ao aproximar do referido veículo para abordá-lo, este empreendeu fuga; que foi realizado o acompanhamento por várias ruas do bairro DNER, inclusive, trazendo risco de vida a transeuntes; que então foram irradiados as demais guarnições, onde foi feito o cerco, conforme(pop); que em ato continuo, a GUPM obteve êxito na abordagem do veículo, com quatro suspeitos, no bairro jardim universitário, próximo da praça; que em conversa com os suspeitos, o indivíduo de nome Carlos, motorista do veículo UP, disse que sua função era de dar apoio aos demais comparsas na fuga, após o roubo; que conforme relato do suspeito Diego, vulgo "já morreu", sua função seria de praticar o roubo e levar o veículo até a cidade de porto Esperidião e que receberia a importância de $ 1.000.00 reais por esse "serviço"; que o suspeito Maxuel relatou que iria levar o veículo juntamente com o suspeito Diego e receberia a importância de 500,00 reais; que o suspeito kassio, vulgo "gêmeos", que é menor de idade, disse que sua função seria de ajudar na prática do roubo; que no CISC em conversa com a vítima Ademir, ele relatou que o menor infrator kassio pulou o muro da sua residência e de posse de um revolver colocou na cabeça da vítima, anunciando o assalto, que em seguida entrou os demais suspeitos, em torno de quatro a cinco, todos agressivos, pedindo a chave do carro e da moto, carteira, tendo em seguida colocado uma televisão no carro da vítima, bem como roubaram da vítima Marineide sua aliança; que a vítima recorda também de terem roubado em torno de $350,00 reais em dinheiro; que a vítima kennethy, reconheceu com 100% de certeza a presença do menor infrator kassio e do suspeito Maxuel; que relatou que os demais suspeitos foram muito agressivos e lhe deram chutes e socos nas vítimas e a todo momento mandavam abaixar a cabeça, sob ameaça de arma de fogo; que em seguida os suspeitos saíram da residência, subtraindo sua motocicleta yamaha factor de cor vermelha conforme citado no bo; que foram localizado com os suspeitos os objetos conforme citado no BO; que vale ressaltar que o celular do suspeito Carlos tocou e que se tratava do suspeito que tinha roubado a motocicleta.; que após a prisão dos suspeitos, estes foram levados para o CISC juntamente com os objetos e veículo apreendidos; que dentro do veículo UP foram encontrados também: 02 (duas facas, 01 (um) canivete, 01 (um) cartão da caixa poupança em nome de Rodnei da Silva Oliveira, r$ 101,75 (cento e um reais e setenta e cinco centavos) em moeda nacional, 01 (um) celular Samsung j4 e 01 (um) celular Samsung A10 (celulares de propriedade das vítimas); nada mais disse.[...]”

Em juízo, a mesma testemunha policial declinou o seguinte: (Id.115476606-relatório de mídia digital)

“[...]Encontrava com sua guarnição no bairro Avenida dos Estados, Bairro Guanabara. Era próximo da meia noite. Foi passada a informação que no Bairro São José que naquele momento estava ocorrendo um roubo a residência. A uma quadra para chegar ao local se depararam com o veículo UP de cor preta. Acionaram as luzes e o veículo empreendeu fuga, pelo bairro DNER. Já no jardim universitário, próximo à praça eles não conseguiram fazer a curva e os abordaram. Ali estavam os quatro elementos e no interior do veículo havia bens das vítimas e dinheiro. Eles informaram que saíram desta residência. Deslocaram diretamente ao CISC com os detidos e outras viaturas foram até a residência. No CISC conversou com a vítima que lhe passou as informações do roubo. O veículo da vítima não foi levado, mas foi levado uma motocicleta. Conversou com os suspeitos e Diego disse que iria levar o veículo para porto Esperidião junto com Maxuel. O menor infrator iria entrar na residência. Carlos não pode informar se ele entrou na residência mas ele disse que trabalhava de UBER estava com o carro do sogro e confirmou que estava ciente do roubo que iria ocorrer. No CISC a família estava muito nervosa. O filho do casal, uma das vítimas “reconheceu cem por cento” o menor Kassio e também um dos assaltantes que não soube declinar o nome. Encontraram, no momento da abordagem, no veículo de Carlos, os celulares das vítimas e algumas facas, uma ou duas facas ou um canivete. Disse ainda que a sua guarnição foi a primeira a chegar nos autores, antes mesmo de chegar na residência, pois em deslocamento a residência já se depararam UP que já havia saído do local com os elementos. Que Visualizou o veículo já quase que na rua da casa que foi assaltada. Desconfiaram que o veículo seria da vítima. Que a perseguição foi arriscada. A residência fica no Bairro onde está o CEAF e a abordagem foi realizada no Bairro Jardim Universitário. Que Diego Costa e Maxuel, segundo disse Diego, iriam levar o veículo a Porto Esperidião. Que no CISC o telefone de Carlos tocou sendo que o mesmo atendeu e ele disse que era a rapaz que estava com a motocicleta e que o mesmo desconfiou que poderia ser preso e que desligou o celular. Disse que com relação ao Carlos, este poderia até estar fazendo uma corrida, mas os assaltantes o chamavam pelo nome. E que a atitude não foi compatível com quem estaria fazendo uma corrida pois Carlos poderia ter parado o veículo quando foram acionadas as luzes intermitentes e sirene ligada e que não havia ninguém com arma de fogo no interior do veículo que poderia o ter ameaçado. Que o Jardim Universitário é um bairro atrás do aeroporto velho. Declinou por fim que estavam se dirigindo ao local do fato e se deparou com o carro em alta velocidade e que tentaram abordá-los, aí que eles aumentaram a velocidade do veículo e que daí foi feito o acompanhamento e irradiado as demais viatura para que fosse feito o cerco. E que o Carlos relatou que estava no aguardo do assalto, próximo a residência e testemunhas informaram que visualizaram que viram o UP parado próximo a residência. As testemunhas tem medo de represálias e é difícil falam.[...]”

A testemunha policial militar Soldado FELICIO, externou em Juízo: (Id. 115476592-relatório de mídias)

“[...]Estavam de serviço quando passaram a informação de roubo em andamento. A guarnição do subtenente Campos estava próximo ao local e avistou o veículo UP preto. Depois de dar sinal de parada eles realizaram uma fuga alucinante. Várias guarnições foram acionadas. Durante a fuga o motorista do UP colocou em risco vários transeuntes. Conseguiram fazer o cerco para parar o veículo já no Jardim Universitário. A perseguição se deu por vários quilômetros. Não se recorda da ocorrência, mas foi entre nove horas e meia noite. A perseguição se iniciou perto do Detran e terminou já no jardim Universitário. As viaturas tentaram minimizar o risco aos transeuntes. Joaquim Murtinho não é próximo ao local. A entrevista aos suspeitos ficou a cargo do Sargento Campos. Não sabe com quem foram encontrados os bens das vítimas, mas consta no BO. A perseguição se deu por aproximadamente seis a dez quilômetros. Não sabe com exatidão. A fuga se deu em altíssima velocidade, colocando outras pessoas em risco, andaram em contra mão de direção diversas vezes, não obedeceram vias preferenciais.[...]”

Pois bem. No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJMT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Consta ainda o relato da vítima ADEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, que informou em solo extrajudicial, o seguinte acontecimento: (Id. 115477987)

“[...]QUE na data de ontem, 21/03/2021, entre as 22h e 23h, estava em casa junto com sua esposa e filhos, quando o declarante ouviu um barulho de alguém pulando o muro; QUE olhou no quintal e viu que tinha um homem lá dentro; QUE rapidamente o declarante tentou fechar a porta da sala que estava aberta, porém, o ladrão foi rápido e empurrou a porta, impedindo que o declarante a fechasse; QUE o assaltante, entrou, apontou um revólver para a família, mandou todos deitarem no chão e que não olhassem para ele; QUE em ato contínuo, entraram após o suspeito, cerca de mais quatro suspeitos; QUE os suspeitos pediam dinheiro, ouro e joias; QUE colocaram as vítimas dentro do quarto; QUE o primeiro suspeito visualizado pelo declarante, ou seja, o que entrou na casa primeiro, era um homem de cabelo pintado "meio loiro", magro, altura mediana e estava armado com uma aparentando ser revólver; QUE depois que estavam no quarto, os suspeitos passaram a chutar o declarante e também seu filho KENNETHY PRADO CAMPOS; QUE pediram as chaves do carro e da motocicleta, tiraram a aliança da esposa do declarante; QUE subtraíram cerca de R$ 350,00 reais que estava na carteira do declarante e mais 4 aparelhos celulares; QUE os suspeitos colocaram a televisão dentro do veículo do declarante, pois a intenção principal deles era levar o carro (CHEVROLET AGILE); QUE no entanto, o carro do declarante estava sem combustível e por isso, os assaltantes acabaram levando somente sua motocicleta YAMAHA YBR 125 FACTOR, VERMELHA, ANO 2016/2017, PLACA QCQ-5834 e os demais objetos relacionados acima; QUE depois que pegaram tudo que queriam, os assaltantes saíram do local, deixando a família dentro do quarto; QUE quando percebeu que já tinha ido embora, o declarante pediu ajuda a um vizinho e acionou a polícia militar; QUE informa que o roubo ocorreu bem rápido, cerca de 10 a 15 minutos; QUE neste ato RECONHECE os celulares SAMSUNG DE COR PRETO, J4 CORE (com capa transparente) e o celular SAMSUNG DE COR VERMELHO A10 (com capinha pink), como sendo dois dos quatro celulares que foram roubados de sua residencia; QUE neste ato RECONHECE a pessoa de KASSIO GOMES DE OLIVEIRA (menor de idade) como sendo o assaltante que primeiro entrou em sua casa e estava armado com o revólver e não usava nenhum tipo de máscara para cobrir o rosto; Nada mais disse.[...]”

Em juízo, a mesma vítima relatou: (Id. 115476592-relatório de mídias)

“[...]No domingo por volta das 22h30 ou 23h estava assistindo televisão e sua esposa na sala mexendo no computador. Escutou um barulho que veio da frente da residência. O assaltante de menor idade pulou o muro e caiu, fazendo um barulhão.
Foi fechar a porta que estava só encostada e já colocaram a arma em sua cabeça.
Sua mulher deu um grito e o vizinho escutou, ligando para os policiais. Mandaram deitar ao chão. Perguntaram onde estava a carteira, dinheiro. Entraram no quarto e reviraram tudo. Teve um assaltante que apagava a luz e a acendia constantemente. Levaram eles para o quarto.
Teve um menor de idade que deu chutes em suas costas, inclusive de seu filho
. Disse que a chave do carro estava na estante. Eles pegaram as chaves, arrancaram a televisão e colocaram no carro. De repente desligaram o carro. Nesta hora eles saíram, reviraram documentos, pegaram dinheiro da carteira e ficaram em silêncio. Saiu e bateu no portão de seus vizinhos e estes já estavam do lado de fora de suas casas. Viu o carro da polícia passando próximo ao CEAF correndo atrás dos assaltantes. Estes eram de 4 a 5 pessoas. Demorou uns cinco ou dez minutos a chegada dos policiais. Os policiais disseram que já haviam pego 4 (quatro) assaltantes e a moto não foi recuperada. Foi recuperado com os assaltantes dois celulares, uma corrente grossa de sua esposa e dinheiro. Fez o reconhecimento do menor. Os outros que entraram foram depois e estavam encapuzados. A máscara do menor de idade caiu e ele ficou de cara limpa. Os vizinhos disseram que o carro preto estava parado na outra esquina fazia horas. Mas ninguém desconfiou de nada. A sorte é que não abasteceu o carro, senão eles o teriam levado. Os vizinhos disseram que o carro estava parado na esquina. Não sabe como os assaltantes entraram na sua casa. Quem viu a movimentação dos assaltantes foi a senhora Francelina e o senhor Elvis.[...]”

A vítima MARINEIDE LUIZA DO PRADO, [esposa de Ademir], em juízo disse: (Id. 115476592-relatório de mídias)

“[...] Estavam na sala. Seu esposo e seus dois filhos vendo tv e ela estava no computador. Terminando o BBB ouviram um forte barulho que veio da frente da casa. Seu esposo levantou e foi em direção a porta. Ele empurrava a porta pelo lado de dentro e o menor empurrava do lado de fora. Seu esposo soltou a porta, e entrou o menino armado e aí deu um grito. Sua vizinha que estava dormindo acordou. No momento que gritou o menino apontou a arma em sua direção. Foi entrando várias pessoas. Ao empurrar a porta a proteção que tampava o rosto do menino caiu. Viu a roupa dele e luzes no cabelo. Deitaram todos da casa no chão. Um dos assaltantes pegou o celular e queria que o desbloqueasse. Não se lembrava da senha pelo desespero. Por fim acertou a senha e ele colocou no bolso. Eram muito agressivos, tem pânico da imagem deles entrando na casa. Só de pensar na audiência passou a noite toda acordada. Apagaram as luzes, ficaram todos no escuro. Alguns dos assaltantes ficaram fuçando a casa. Foram para o quarto. Queriam a carteira de seu esposo. Estavam tão nervosos que não sabiam onde tinham deixado as coisas. Eram muito agressivos. Quando olhou viu uns quatro que tinham entrado na casa. Foi um horror. Queriam a chave do carro e celulares. Seu filho disse que eram somente quatro celulares, pois os moradores da casa eram somente quatro pessoas. Tinha um dos assaltantes que estava com camiseta vermelha.
O assaltante pegou uma camiseta preta, enrolou a cabeça de seu filho e disse que o levariam. Tem problemas respiratórios e o assaltante enrolou sua cabeça numa toalha da cor de vinho. Deitada, tirou a

aliança de seu dedo. Seu filho pediu para que eles não a agredissem. Seu filho implorou. Eles batiam em seu filho. Um outro disse que não era mais para bater. Disseram que levariam seu filho e seu esposo pois eles tinham visto demais.
Acharam a chave, arrancaram a televisão e colocaram dentro do carro. Foi uma sensação de alívio quando abriram o portão. Quando saíram da casa os assaltantes já tinham saído. Os vizinhos estavam todos do lado de fora e acionaram a policia. Foi tudo muito rápido. Levaram celular, dinheiro na carteira de seu esposo, por volta de R$300,00, aliança, corrente. Foram presos em seguida. Levaram a moto. O carro estava sem gasolina. A moto estava dentro da casa. Se esposo dizia que a chave estava na moto. Eles não achavam. Foram umas três vezes querendo o capacete. Gritavam que queriam o capacete. Eles fugiram e deixaram os bens tal como a televisão no carro. A arma não foi pega mas eles estavam armados. Viu uma arma com o menor Kassio. Kassio foi o primeiro que entrou na casa. Não viu como os que levaram a moto fugiram. Ouviu o barulho de um carro que chegou. Os vizinhos disseram que este carro estava na esquina. Tinha um carro preto dando apoio. Foram os vizinhos que acionaram a polícia. Os policiais vieram até a casa depois que prenderam os assaltantes. Saiu da casa e foi pra casa da vizinha. Seu esposo saiu primeiro e viu que passou um carro preto e a polícia correndo atrás deste veículo. Não foi até a delegacia, ficou em sua casa. Recorda perfeitamente do menor de idade. Recuperaram a moto, os celulares o dinheiro. Estavam estes objetos dentro do carro. Não sabe com quem dentro do carro foi encontrada a corrente grossa subtraída. Entraram na casa estava acabando o BBB, por volta das 23h. Não sabe ao certo. Quando eles fugiram passou um carro e os pegou. Os assaltantes abriram o portão, ligaram o carro da família. Depois ouviram o barulho de um carro que passou. No momento que o carro passou eles fugiram. Todos os vizinhos disseram sobre o carro. A casa de sua vizinha é toda aberta. Ela viu tudo. Com seu grito, os vizinhos viram o momento em que entraram na casa. Seu filho disse que era barulho de gato. O carro já estava parado na esquina. Não sabe o nome da vizinha, nem mesmo se pode dar o nome da vizinha. A vizinha Dona Francelina viu o carro e que estava dando suporte aos assaltantes. Os assaltantes foram presos dentro do carro. Tanto o vizinho da frente quanto Francelina viram. O vizinho estava cortando grama para o coelho dele. O vizinho tem o nome de Elvis.[...]” (Negritou-se)

A vítima KENNETHY PRADO CAMPOS, filho de Marineide, externou em Juízo: (Id.115476592 – Relatório de mídia digital)

“[...] Num domingo, por volta das 11horas da noite, estava junto com sua mãe e irmão. Estava acabando o Big Brother. Escutaram um barulho. Seu pai correu para fechar a porta e o menor colocou a arma na cabeça de seu pai. Desligou a luz e mandaram todos deitarem. Depois foi entrando muita “gurizada”. Queriam a chave do carro e carteira. Começaram a chutar querendo a chave da moto. Seu pai falou que a chave estava na moto. Quando estavam no quarto entrou o Kássio e se não se engana caiu o pano da cara dele e deu para ver o cabelo. Tinha um “guri” de camiseta vermelha, muito agressivo, queria a aliança de sua mãe. Foram fuçar a casa e pegaram a televisão e saíram com a moto. Estavam procurando o capacete. Ligaram o carro, mas estava sem gasolina. Saiu só um “guri” na moto. Escutou o barulho de um carro e parou na esquina. Daí eles saíram neste carro. Depois de uns três ou quatro minutos passou o carro da polícia atrás deles. Reconheceu o Maxuel pelas características de roupa que ele estava vestindo, tal como chinelos. Tem total certeza. Ele deu um chute nas suas costas. Elvis, vizinho de sua casa, estava pegando capim para dar para o coelho que ele cria e disse que já tinha visto o carro na esquina da casa. Foi recuperado o celular seu e o de sua mãe. Estavam todos encapuzados, sendo que o menor deixou cair a máscara. Maxuel reconheceu pois na hora que ele foi pegar a aliança de sua mãe, e ver se ela não tinha algo de valor, viu a camiseta dele vermelho escuro, bermuda jeans e de chinelo. Reconheceu Maxuel também pela voz dele. O carro de polícia passou cerca de um minuto e meio ou três minutos na frente de sua casa depois que os assaltantes saíram do local. O carro preto quem viu foram os vizinhos. Sabe o nome dos assaltantes pois a mulher na delegacia falou. O kássio já tinha visto perto de sua casa. Não sabia o nome dele. Não acompanhou o caso depois por redes sociais.[...]”

A testemunha Sra. Francelina [vizinha das vítimas] ouvida em Juízo, externou: (Id. 115476606)

“[...]Relatou que estava na frente da casa sentada ela e o esposo. Que já tinham visto o carro preto na esquina, porém não imaginavam que era de um carro de pessoas que iam cometer crime. Que foi se deitar mas logo escutou barulho da vizinha gritando e cães latindo, que ouviu o grito da vizinha, demorou um pouco ela tornou a gritar e que daí o marido dela saiu para ver o que era, porem ouviram mais gritos e barulho de porta batendo e seu marido mandou a mesma ligar para a polícia dizendo que achava ser um assalto em seu vizinho, daí ligaram para a polícia. Não sabendo dar maiores detalhes.[...]”

Importa consignar, que em crimes patrimoniais, geralmente cometidos às escondidas, deve-se dar especial relevância à palavra das vítimas, desde que seja segura, coerente e em conformidade com as demais provas existentes, sendo certo que aquela não possui nenhum interesse em falsear a verdade.

Leciona Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Processo Penal, 11ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2001, pág. 292:

"(...) como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas”(...). “É preciso, porém, que as declarações sejam seguras, estáveis, coerentes, plausíveis e uniformes, perdendo sua credibilidade quando o depoimento se revela reticente, contraditório e contrário a outros elementos probatórios. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação, e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro etc[...]."

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. PRETENSÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA RELEVO PROBATÓRIO EM CRIME DESSA ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERNATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INSUBSISTÊNCIA. DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA VERBAL. VIOLÊNCIA DE FORMA VELADA CARACTERIZADA. VÍTIMA RENDIDA PELO TEMOR. CONDUTA TÍPICA DE ROUBO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos
de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crime desse jaez. Não há que se falar em desclassificação do
delito
de
roubo para o
de furto, quando as provas coligidas no feito comprovam,
de forma contundente, que houve emprego
de violência e grave ameaça contra pessoa. Inaplicável o princípio da
insignificância no crime
de
roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tuteladas, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima. Precedentes do STJ e STF.” (TJMT; APL 105398/2010; Capital; Primeira Câmara
Criminal; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 02/08/2011; DJMT 19/08/2011; Pág. 48)

E sobre o reconhecimento, as vítimas acertadamente pontuaram ao juiz a
quo
pelo reconhecimento do menor Kassio em razão das roupas que utilizava e pela particularidade do cabelo (luzes) pois, no decorrer do roubo o pano que cobria sua cabeça caiu e puderam visualizá-lo, assim como, o corréu Maxuel pelas roupas que trajava no momento do roubo eram as mesmas que trajava na delegacia após a prisão na oportunidade em que apresentado as vítimas. Ademais, foram os recorrentes detidos no interior do veículo que os condizia, ainda com os objetos do crime.

Neste norte, sem razão a alegada ausência de prova, em especial porque a jurisprudência perfilha o entendimento de que,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE DUAS PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ROUBO - SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIS RELATIVA DE BOLSA FEMININA CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS, CARTÕES BANCÁRIOS E R$10,00 EM ESPÉCIE -IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO - OFENSIVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITIVA - DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS AFETADOS - ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - APREENSÃO PARCIAL DA RES - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - VALIDADE DA CONDENAÇÃO - APELO DESPROVIDO. [...]
Não há questionar o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima de roubo se esse dado de prova em sentido incriminador se conforma com a prova oral testemunhal, a comprovar que logo após a prática do crime houve imediata perseguição policial e detenção dos envolvidos, os quais, por sua vez, ainda trajavam a mesma roupa e conduziam a mesma motocicleta, com a qual realizaram a subtração patrimonial, e, ao perceberem a presença policial, buscaram empreender fuga, tentando se desfazer da res aliena que traziam consigo. A reunião desses robustos elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime permite a mantença do édito condenatório.”
(TJMT, Ap. 36335/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).(Negritou-se)

Consoante se extrai dos autos, o recorrente DIEGO DA COSTA AGUIAR, em sede de delegacia de polícia informou: (Id. 11574504)

“[...]disse estar ciente de seus direitos constitucionais, que comunica neste ato de sua prisão para a pessoa DANIELE, quanto aos fatos alega que o KASSIO lhe ligou e disse que sabia onde tinha um carro oferecendo pagar mil e quinhentos reais para que levasse esse carro até a Bolívia, juntamente com a pessoa de MAX, e que este último ia ficar com quinhentos reais e o Interrogando com mil para fazer isso. Que quanto ao roubo alega que não sabe dizer nada,

dizendo que ligou pedindo Uber para que levasse até próximo da CEMAT onde estaria o carro. Que o Interrogando e MAX foram de Uber até próximo a CEMAT e encontraram o KASSIO, momento em que foram abordados por policiais militares. Que alega que o motorista de UBER não sabia nada a respeito do roubo do veículo e nem que o Interrogando e o MAX iriam levar o carro para a Bolívia. Que alega não saber dizer que carro iria pegar para levar para a Bolívia; Nada mais disse[...]”

Na delegacia, o recorrente MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA, utilizou do seu direito constitucional ao silêncio. (Id. 115476507) Contudo, em Juízo, o mesmo externou a seguinte versão dos fatos: (Id.115476606-relatório de mídia digital)

“[...]Estava na Joaquim Murtinho junto com Diego. O menor ligou e ofereceu mil reais para levar o carro até o Posto de Combustível em Porto Esperidião. Ligou para Carlos e chamou para buscá-los perto da Ponte Poupex. Encontraram o menor e este disse que o Chocolate e o Bolivinha já tinham ido embora. Chegaram na “pontinha” e a polícia já chegou atirando. O menor perguntou se tinha interesse em levar o carro. Precisava de dinheiro para comprar um carrinho de bebê para seu filho. Tem um grupo de whatts do Jardim Universitário e o menor Kassio participa. Kassio o chamou no privado. Kassio mora no bairro. Somente levaria o carro. Não sabe que carro seria este.
Quando foram abordados pelos policiais estava junto com o menor e Maxuel dentro do carro de Carlos
. O menor estava com dois aparelhos celulares. Chamou o Diego para acompanhá-lo. O menor ligou por volta das 10 horas ou 11 horas da noite. Não sabia que o carro era roubado. Tem muito carro Finam rodando em Cáceres. Chamou Diego pois ele tinha o número do Uber. Pediram para leva-los até a ponte onde encontrariam o menor. Não perguntou nada ao menor. Receberia o carro perto do hospital Regional. Carlos Prudencio levava Diego às festas e ele tinha o numero do Carlos. A corrida foi chamada pelo aplicativo. Não sabe o nome do aplicativo. Chegaram perto da ponte e o menor entrou no carro. O menor disse que Chocolate tinha saído com a moto. Daí notou que era um roubo praticado por Kassio. Carlos fugiu pequena distância. Não sabe como a vítima o reconheceu. Kassio não ligou para Diego. Não deu depoimento na polícia.[...]”

Em Juízo, o menor em conflito com a lei KASSIO GOMES DE OLIVEIRA, disse: (Id.115476592 – Relatório de mídia digital)

“[...]Que não tem interesse em se manifestar em juízo dizendo que já havia falado em outra oportunidade. Contudo, ante as perguntas do defensor declinou que o réu Carlos era somente o motorista de uber que foi chamado para realizar a corrida e que o mesmo não sabia nada do fato, e que Maxuel havia sido contratado para levar o veículo roubado para a Bolívia encerrando assim o seu depoimento[...].”

Deste modo, a posse injustificada da
res
, conjugada com fatores por todo declinados conferem o suporte necessário a imputação da prática delituosa e, no caso dos autos, reforçam o desate condenatório.

Assim, os fatos analisados em seu conjunto, permitem a construção de um cotejo claro e harmônico acerca da autoria em relação aos réus quanto ao delito praticado, não havendo falar em a absolvição por insuficiência probatória.

DOS PEDIDOS RELATIVOS A DOSIMETRIA – RECORRENTE DIEGO DA COSTA AGUIAR.

Pede o redimensionamento da basilar com o decote das vetoriais negativadas na primeira fase ou o reajuste da fração de exasperação. E ainda, pelo afastamento do concurso formal de crimes com o reconhecimento de crime único, sob a tese de se tratar de bens da mesma família.

Considerando o efeito devolutivo da apelação, faço a análise do pedido para ambos os recorrentes.

Assim, para a adequada analise das teses, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id.

115476620)

“[...]Passo à dosimetria da pena. [...]

MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário, uma vez que as vítimas foram agredidas quando da prática delitiva. O réu, tecnicamente, não possui antecedentes. Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias também militam em desfavor ao réu, uma vez que o mesmo cometeu o delito em concurso de agentes, valendo-se da aferição nesta fase da majorante descrita no § 2, II do art. 157 do CP. As consequências foram graves, ante o terror empregado na conduta, acarretando abalo psicológico às vítimas, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, onde até os dias atuais vê-se que houve alteração da tranquilidade familiar, passando todos a viver sob o medo de novo assalto. Os ofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por haver concurso de duas majorantes, pelo emprego de arma, e concurso de pessoas (artigo 157, §2º-A, incisos I -, aumento a pena em 2/3 (dois terços), utilizando-se somente de uma delas nesta fase, tornando a pena provisória em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Com relação às majorantes, impende ressaltar que, nas hipóteses de concurso de causas de aumento da pena previstas na parte especial do Código Penal, entendo que, em relação aos roubos praticados após a entrada em vigor da Lei nº 13.654 de 2018, a incidência deve se restringir a apenas uma delas, prevalecendo aquela que importe o maior aumento, consoante

preleciona o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, especialmente quando, como no caso, o acúmulo das majorantes previstas no § 2º e § 2º-A do artigo 157 do Estatuto Repressor mostrar-se flagrantemente desproporcional.

Tal providência, contudo, não deve implicar desconsideração da causa de aumento de menor grandeza, sendo razoável a sua consideração na primeira etapa do processo dosimétrico, conforme acima aplicado no momento da análise das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o seguinte julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - CP. MAJORAÇÃO DA PENA QUE EXCEDE O LIMITE DA RAZOABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORRÉUS. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015). 3. No caso em análise, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II) resultou na aplicação de pena que extrapolou a razoabilidade, qual seja 8 anos, 10 meses e 20 dias, pena sob a qual ainda incidiu o aumento de 1/6, decorrente da continuidade delitiva. 4. De rigor, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a incidência apenas da maior causa de aumento, qual seja 2/3. A circunstância do concurso de agentes não pode ser desprezada, o que leva a sua consideração como circunstância judicial desfavorável, devendo a pena base ser elevada em 1/6. Não há falar em reformatio in pejus, uma vez que a circunstância foi reconhecida na sentença e confirmada no acórdão, além da pena total restar reduzida. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente com a extensão dos efeitos aos demais corréus na mesma situação jurídica, nos termos do requerido pelo Ministério Público Federal. (HC 527.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)

Em sede de pena definitiva, reconheço a incidência do concurso formal, consoante regra do art. 70 do CP, devendo a pena ser aumentada em 1/6, tendo em vista o número de crimes (3), ficando definitivamente estabelecida, portanto, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Para cada um dos delitos praticados fixo a pena de multa em 26 (vinte e seis) dias multa e diante do concurso formal resta a pena de multa em 30 (trinta) dias multa, fixados estes unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos

Em relação ao crime descrito no art. 244-B, do ECA praticado por Robert Vieira do Carmo.

O ECA atribui para o crime corrupção de menores a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal espécie. O Réu não possui antecedentes criminais. Sua conduta social ou personalidade não foram objeto de estudo.

Os motivos do crime são normais a espécie delitiva. O fato praticado não causou graves consequências, não havendo neste tópico que se falar em traumas psicológicos causados a vítima do roubo, mas sim a vítima deste delito específico. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base, no seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexiste agravante ou atenuante a ser analisada. Na terceira fase de aplicação da pena, inexista também qualquer causa apta a aumentar ou diminuir a pena do acusado, restando a pena final fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Do concurso de crimes.

Aplico ao caso dos autos o concurso formal imperfeito de crimes, devendo ser utilizada a pena de cada um dos delitos, visto que se aplicado o percentual de 1/6 a pena dos crimes de roubo será prejudicial ao réu. Assim, resta a pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do acusado fixo como regime inicial para o cumprimento de pena o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do CP.

Da substituição da pena.

Inviável a substituição da pena, eis que o crime foi cometido mediante o emprego de violência e grave ameaça, nos termos do impeditivo do art. 44, I, do CP.

Deixo de aplicar a detração penal, uma vez que não alterará o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante a pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §2º, “a”, do CP.

Deixo de fixar valor mínimo reparatório, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por absoluta ausência de contraditório.

DIEGO DA COSTA AGUIAR

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário, uma vez que as vítimas foram agredidas quando da prática delitiva. O réu, possui antecedentes criminais que serão aferidos na segunda fase de individualização da pena para evitar bis in idem (SEEU id: 52483285 – págs. 62/64). Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias também militam em desfavor ao réu, uma vez que o mesmo cometeu o delito em concurso de agentes, valendo-se da aferição nesta fase da majorante descrita no § 2, II do art. 157 do CP. As consequências foram graves, ante o terror empregado na conduta, acarretando abalo psicológico às vítimas, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, onde até os dias atuais vê-se que houve alteração da tranquilidade familiar, passando todos a viver sob o medo de novo assalto.

Os ofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ante a reincidência, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Por haver concurso de duas majorantes, pelo emprego de arma, e concurso de pessoas (artigo 157, §2º-A, incisos I -, aumento a pena em 2/3 (dois terços), utilizando-se somente de uma delas nesta fase, tornando a pena provisória em 10 (dez) anos de reclusão.

Com relação às majorantes, impende ressaltar que, nas hipóteses de concurso de causas de aumento da pena previstas na parte especial do Código Penal, entendo que, em relação aos roubos praticados após a entrada em vigor da Lei nº 13.654 de 2018, a incidência deve se restringir a apenas uma delas, prevalecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, especialmente quando, como no caso, o acúmulo das majorantes previstas no § 2º e § 2º-A do artigo 157 do Estatuto Repressor mostrar-se flagrantemente desproporcional.

Tal providência, contudo, não deve implicar desconsideração da causa de aumento de menor grandeza, sendo razoável a sua consideração na primeira etapa do processo dosimétrico, conforme acima aplicado no momento da análise das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o seguinte julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - CP. MAJORAÇÃO DA PENA QUE EXCEDE O LIMITE DA RAZOABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORRÉUS. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015). 3. No caso em análise, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II) resultou na aplicação de pena que extrapolou a razoabilidade, qual seja 8 anos, 10 meses e 20 dias, pena sob a qual ainda incidiu o aumento de 1/6, decorrente da continuidade delitiva. 4. De rigor, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a incidência apenas da maior causa de aumento, qual seja 2/3. A circunstância do concurso de agentes não pode ser desprezada, o que leva a sua consideração como circunstância judicial desfavorável, devendo a pena base ser elevada em 1/6. Não há falar em reformatio in pejus, uma vez que a circunstância foi reconhecida na sentença e confirmada no acórdão, além da pena total restar reduzida. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente com a extensão dos efeitos aos demais corréus na mesma situação jurídica, nos termos do requerido pelo Ministério Público

Federal. (HC 527.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)

Em sede de pena definitiva, reconheço a incidência do concurso formal, consoante regra do art. 70 do CP, devendo a pena ser aumentada em 1/6, tendo em vista o número de crimes (3), ficando definitivamente estabelecida, portanto, em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Para cada um dos delitos praticados fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias multa e diante do concurso formal resta a pena de multa em 30 (trinta) dias multa, fixados estes unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao crime descrito no art. 244-B, do ECA praticado por Robert Vieira do Carmo. O ECA atribui para o crime corrupção de menores a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal espécie. O Réu possui antecedentes criminais que serão aferidos na segunda fase de individualização da pena, conforme expresso no item anterior. Sua conduta social ou personalidade não foram objeto de estudo. Os motivos do crime são normais a espécie delitiva. O fato praticado não causou graves consequências, não havendo neste tópico que se falar em traumas psicológicos causados a vítima do roubo, mas sim a vítima deste delito específico. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base, no seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase de aplicação majoro a pena em 02 (dois) meses de reclusão, ante a reincidência. Na terceira fase de aplicação da pena, inexista também qualquer causa apta a aumentar ou diminuir a pena do acusado, restando a pena final fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Do concurso de crimes.

Aplico ao caso dos autos o concurso formal imperfeito de crimes, devendo ser utilizada a pena de cada um dos delitos, visto que se aplicado o percentual de 1/6 a pena dos crimes de roubo será prejudicial ao réu. Assim, resta a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 30

(trinta) dias multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do acusado fixo como regime inicial para o cumprimento de pena o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do CP. Da substituição da pena. Inviável a substituição da pena, eis que o crime foi cometido mediante o emprego de violência e grave ameaça e reincidência, nos termos do impeditivo do art. 44, I e II do CP. Deixo de aplicar a detração penal, uma vez que não alterará o regime inicial de cumprimento da pena. Ante a pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §2º, “a”, do CP. Deixo de fixar valor mínimo reparatório, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por absoluta ausência de contraditório.[...]”

De proêmio, registo o equívoco de ordem material na sentença com relação ao crime capitulado no art.244-B, do ECA, pois infere-se constar erroneamente o nomenclatura de
Robert Vieira do Carmo
[estranho aos autos], quando, trata-se, claramente, da análise dosimétrica de
Maxuel Costa Marques de Almeida
e
Diego da Costa Aguiar
, respectivamente.

Avançando no tema, a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Pois bem. A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A vetorial da culpabilidade foi negativada ao fundamento de que as vítimas foram agredidas quando da prática delitiva.

Neste particular, tenho que a fundamentação merece ser afastada,
máxime
porque reverbera como inerente a estrutura do tipo penal do roubo que se caracteriza pela subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima [CP, art. 157, ‘caput’].

A propósito:

“Dosimetria parcialmente modificada. As penas-base do réu devem ser reduzidas, tendo em vista ser inerente ao tipo penal a circunstância judicial da culpabilidade. 3. Apelação parcialmente provida, para reduzir as penas.” (TRF-1 - APR: 00007998920074013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/02/2020)

De outro modo, as
circunstâncias
do crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. No caso, foram negativadas em desfavor do recorrente, nesta fase, uma vez que o mesmo cometeu o delito em concurso de agentes.

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o concurso de agentes foi utilizado para sopesá-la negativamente e o emprego de arma de fogo foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria.

A propósito é o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
]...]
2. Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 781.735/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

É o teor do enunciado Orientativo 32 do TJMT:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

As consequências do delito foram negativadas ante a gravidade e o terror empregado na conduta, fator que acarretou abalo psicológico às vítimas. Doutrinariamente, é o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família [...].”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Destarte, conforme se depreende do relatório de mídias encartado aos autos a dinâmica dos fatos revela que os recorrentes empregaram um terror acentuado as vítimas, motivo pelo qual as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime devem ser preservadas, devendo ser interpretadas como fator que autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo penal violado.

Assim, é o aresto do TJMT:

“(...) Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena base acima do mínimo legal. (...)” (TJMT – Apelação Criminal nº 80491/2018 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sorriso – 2ª C. Criminal – Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO – J.: 30.01.2019) – grifo próprio.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DO RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO.

A defesa pede o reconhecimento do crime único de roubo, vez que, embora a conduta tenha atingido patrimônios distintos, argumenta que é certo que ocorreu uma única ação.

Razão não assiste ao apelante.

Mediante uma interpretação teleológica do art. 70 do CP, conclui-se que não há que se falar em crime único quando num mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas. Em tais casos, deve incidir a aplicação da regra do concurso formal, disciplinada pelo diploma legal supracitado, consoante os seguintes termos:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Infere-se dos autos que o roubo foi praticado contra Ademir, Marineide e Kennethy, restando plenamente caracterizado o concurso formal de crimes por meio de uma única ação delitiva. Nesse viés, cabe frisar que as vítimas ficaram sob a mira de um revólver durante o roubo, sendo ameaçados constamente inclusive sendo desferidos socos, chutes contra as mesmas, o que demonstra também a intenção do apelante em subtrair os pertences de todos os ofendidos, tendo plena ciência de que os bens pertenciam a pessoas distintas, sendo a res consistente em motocicleta, joia, aparelhos de telefones celulares, carteiras, etc.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos." Precedentes (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Destarte, resta evidente que o acusado praticou mais de uma ação delitiva, sendo necessária a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do CP.

Enunciado Orientativo nº.34 do TJMT, que assim dispõe:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Posto isso, passo à reestruturação das penas.

Para o réu MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA
.

1ª fase
– Partindo da pena inicial de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, pelos motivos acima expostos, afasto a vetorial da
culpabilidade
. Contudo, preservo as vetoriais das
circunstâncias
[concurso de agentes] e
consequências
do crime na fração de 1/6 [um sexto], fixando a pena base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias

de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

2ª fase
– Sem agravantes ou atenuantes a serem consideradas;

3ª fase
– Mantido o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo [artigo 157, §2º-A, incisos I do CP], fator que conduz a pena em 09 (nove) anos, 26 (vinte e seis) dias e 20 (vinte) dias-multa;

Reconhecida a incidência do concurso formal nesta fase, consoante regra do art. 70 do CP, conservo o aumento na fração de 1/6 [um sexto], restando a pena definitiva para o crime de roubo em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias-multa
;

Em relação ao crime descrito no art. 244-B, do ECA, mantenho a dosimetria estabelecida em 01 (um) ano de reclusão na primeira fase. Aumentada na segunda fase, em 02 meses, diante do reconhecimento da reincidência. Pena esta tornada definitiva diante da inexistência de causa de aumento e diminuição, razão pela qual, vai estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

Em vista do concurso de crimes vai a pena definitiva estabelecida em 11 (onze) anos,09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantido o regime inicial para o cumprimento de pena o incialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do CP.

Para o réu DIEGO DA COSTA AGUIAR.

1ª fase
– Partindo da pena inicial de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, pelos motivos por todo expostos, afasto a vetorial da
culpabilidade
. Contudo, preservo as vetoriais das
circunstâncias
[concurso de agentes] e
consequências
do crime na fração de 1/6 [um sexto], fixando a pena base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias

de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

2ª fase
–Ante a agravante da reincidência, mantenho o aumento promovido na sentença em 06 (seis) meses de reclusão. Sem causas de diminuição a serem implementadas; fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa;

3ª fase
– Mantido o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo [artigo 157, §2º-A, incisos I do CP], fator que conduz a pena em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses, 26 (vinte e seis) dias e 20 (vinte) dias-multa;

Reconhecida a incidência do concurso formal nesta fase, consoante regra do art. 70 do CP, conservo o aumento na fração de 1/6 [um sexto], restando a pena definitiva para o crime de roubo em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias e 23 (vinte e três) dias-multa
;

Em relação ao crime descrito no art. 244-B, do ECA, mantenho a dosimetria estabelecida em 01 (um) ano de reclusão na primeira fase. Aumentada na segunda fase, em 02 meses, diante do reconhecimento da reincidência. Pena esta tornada definitiva diante da inexistência de causa de aumento e diminuição, razão pela qual, vai estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

Em vista do concurso de crimes vai a pena definitiva estabelecida em
12 (doze) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantido o regime inicial para o cumprimento de pena o incialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do CP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público e mantenho a absolvição de

CARLOS PRUDÊNCIO DA SILVA e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
no sucessivo, ao recurso de

DIEGO DA COSTA AGUIAR para afastar a vetorial da culpabilidade na fase a que alude e, pela devolutividade ampla da apelação, aplico ‘
de ofício’
ao recorrente MAXUEL COSTA MARQUES DE ALMEIDA, com nova dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022